Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. PESQUISAS DE ENDEREÇOS EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO TRIBUNAL. NECESSIDADE. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O regramento da citação por edital está elencado nos art. 256 e art. 257, ambos do CPC/2015, tratando-se de típica citação ficta. Não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte a ser citada.
2. No caso em análise, apesar de não ser necessário o exaurimento absoluto de todos os meios de busca, pesquisas de endereços foram realizadas apenas nos sistemas INFOSEG E SIEL. Não houve buscas nos demais sistemas de informações disponíveis ao Poder Judiciário (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD) e nem o envio de ofícios às concessionárias de serviços públicos, conforme dispõe o art. 256, §3o, do CPC/2015. Desse modo, a citação por edital foi temerária e inválida, eis que não há segurança em reconhecer que a requerida se encontra em local ignorado ou incerto.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.